Tribunal: TJDFT
Processo: 0738964-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738964-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: E &amp; D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: INFINITE SOLUCOES EM UNIFORMIZACOES E ENGENHARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO LEMOS DA SILVA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora